Tribunal: TCU
Processo: 013.531/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13155/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando o prazo até 5/9/2021 (peça 55) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5348/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 013.531/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Hilda Pedroso Danzmann (XXX.894.100-XX); Maria do Carmo Guedes (XXX.138.327-XX); Martha de Assunpção Pereira (XXX.487.407-XX); Nusa Lena Santana Cardoso (XXX.913.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Mylaine da Silva Ivo (OAB/RJ 220.184), representando Nusa Lena Santana Cardoso